Tribunal: TJBA
Processo: 8002096-68.2024.8.05.0138
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8002096-68.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL Advogado(s): DANILO FELIX MACEDO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. VEDAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA FESTEJOS JUNINOS EM MUNICÍPIO COM ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame 1. Ação cominatória ajuizada pelo Município de Lajedo do Tabocal contra o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo – SUFOTUR, pretendendo assegurar a inscrição na seleção pública para celebração de convênio técnico e financeiro voltado à realização dos festejos juninos de 2024. 2. O município enfrenta crise no fornecimento de água potável e decretou estado de emergência devido à estiagem, circunstância que, conforme edital, veda sua participação no certame. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a vedação constante do edital para municípios em estado de emergência é legal e constitucional; e (ii) determinar se o Município de Lajedo do Tabocal faz jus à celebração do convênio, considerando a situação emergencial. III. Razões de decidir 4. O art. 25 da LC nº 101/2000 prevê a necessidade de observância das condições fixadas pelo ente repassador para celebração de convênios administrativos. 5. A norma editalícia, ao vedar a participação de municípios em estado de emergência, é compatível com os princípios da legalidade e da razoabilidade, pois visa preservar o interesse público e priorizar a aplicação de recursos em medidas emergenciais, conforme indicado no parecer da Procuradoria de Justiça. 6. A promoção de eventos festivos, como festejos juninos, é incompatível com a situação de calamidade enfrentada pelo ente municipal, que exige redirecionamento de esforços para mitigação dos prejuízos decorrentes da estiagem. IV. Dispositivo e tese 7. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR. No mérito, improcedente o pedido do autor, com revogação da liminar concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002096-68.2024.8.05.0138, em que figuram como autor MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL e como réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e, no mérito, julgar improcedente o pedido autorial, revogando a liminar concedida, nos termos do voto do relator. JR19